Tribunal: TJSP
Processo: 1034282-72.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer. Sentença de improcedência. Apelo manejado pela requerente. Recurso improvido. Embargos declaratórios opostos pela autora. EXAME: multa por litigância de má-fé que deve ser mantida. Versões dissonantes formuladas pela autora ao longo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer. Sentença de improcedência. Apelo manejado pela requerente. Recurso improvido. Embargos declaratórios opostos pela autora. EXAME: multa por litigância de má-fé que deve ser mantida. Versões dissonantes formuladas pela autora ao longo do processo. Propositura de demanda sob alegação de desconhecimento de relação jurídica, sendo que, posteriormente, a autora argumenta que mantinha contrato com a ré. Recurso conhecido, mas rejeitado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.